Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602299-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
31/03/2023
Número: 0602299-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ROSELI SERAFIM - ELEICAO 2022 ROSELI
SERAFIM DEPUTADO ESTADUAL, PROS-Partido Republicano da Ordem Social
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSELI SERAFIM (REQUERENTE)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSELI SERAFIM DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43560773
31/03/2023
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43560773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.843
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602299-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSELI SERAFIM DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
REQUERENTE: ROSELI SERAFIM
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA DOAÇÕES DE
CAMPANHA. ATRASO IRRELEVANTE. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
1.2 O atraso na abertura da conta bancária específica pode ser ressalvado, quando
não compromete a fiscalização e efetiva análise das contas.
2. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados não
constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o recolhimento ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União.
2.1. Percentual ínfimo, que representa apenas 3,3% do total de recursos recebidos
do FEFC permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 43560773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/03/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Roseli Serafim, filiada ao Partido Republicano
da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.
A candidata obteve 207 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, provenientes do repasse de
recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
realizado pelo partido (ID 43344145).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas, apontando as seguintes irregularidades: a) extrapolamento do prazo de 10 dias para
abertura de conta destinada ao recebimento de Doações de Campanha; e b) falta de
comprovação de recolhimento da sobra de recursos do FEFC, não utilizados, no valor de R$
270,00 (ID 43511490)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com a
necessidade de pagamento ou apresentação do comprovante do recolhimento do valor de R$
270,00 ao Tesouro Nacional (ID 43521479).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma

Num. 43560773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, indicando as seguintes inconsistências:
a) Intempestividade na abertura da conta bancária:

Num. 43560773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
Constou do parecer conclusivo a inobservância do prazo para abertura de conta bancária
específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece o
seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Cumpre observar que a abertura das contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, nos termos do que preceitua o artigo 3º, I, “c”
da citada Resolução TSE, destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três contas
distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta conta devem ser movimentados todos
os recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas
físicas ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Apesar disso, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para abertura da conta
“doações de campanha” é considerado uma falha de natureza formal, que não enseja a
desaprovação das contas, quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua
regularidade - sobretudo se for considerado que não houve movimentação financeira na
campanha antes da abertura da conta bancária.
Neste sentido é o entendimento deste TRE/PR:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADORA.
DESAPROVAÇÃO.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL
REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO

Num. 43560773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12º, DA RES.
TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA
FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DESPROPORCIONALIDADE
PARA
AFASTAR
A
DESAPROVAÇÃO. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da
abertura.
[...]
(TRE-PR, PC nº 060028545, Rel. Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Data 22/03/2022)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
[...]
(TRE-PR, RE 0600253-67, Rel. Dr. Rogério de Assis, Data 21/05/2021)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM

Num. 43560773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
[...]
(TRE-PR, PC nº 0603132-36, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)
No caso em exame, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
11/08/2022 e abertura da conta específica em 22/08/2022, conforme se vê:
Verifica-se, portanto, que a conta “doações para campanha” foi aberta com apenas 1 dia de
atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Outrossim, constatou-se que não houve recebimento de doações pela candidata, de modo que,
ainda que não dispensável a abertura de conta, o atraso de apenas 1 dia não trouxe qualquer
prejuízo à fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
b) Sobras de campanha - FEFC:
O parecer técnico apontou, ainda, a existência de sobras de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não utilizados, no valor de R$ 270,00, contrariando o disposto no
artigo 50, § 5º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, que prevê que:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Em complementação, o artigo 52 da mencionada Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que,
na omissão do prestador, as instituições financeiras devem realizar a transferência do saldo
remanescente - da conta bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC - ao Tesouro
Nacional.

Num. 43560773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
Na espécie, constou do parecer conclusivo que a prestadora juntou aos autos uma GRU referente
aos recursos do FEFC não utilizados, no montante de R$ 270,00, porém sem a apresentação do
comprovante de pagamento. Ainda, que restou localizado no extrato bancário uma transferência
do valor correspondente ao Diretório Estadual do Partido, como se vê:
Assim, embora tenha sido apresentada a GRU emitida no CNPJ de campanha da candidata (ID
43344156) e constado do extrato bancário a transferência do valor correspondente ao Diretório
Estadual do PROS, fato é que não houve a comprovação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, conforme determina a legislação de regência.
Esta Corte, em caso semelhante, assim deliberou:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
FALHA
QUANTO
À
DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.
[...]
(REI nº 0600176-47, Rel. Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data
10/11/2021)
Tem-se, portanto, que o valor residual do FEFC deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do que prevê o artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, aponta-se que a irregularidade no valor de R$ 270,00 representa apenas 3,3% do total de
recursos recebidos do FEFC (R$ 8.000,00), o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
ROSELI SERAFIM, candidata eleita suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da

Num. 43560773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/03/2023 15:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23033115063391600000042523985
Número do documento: 23033115063391600000042523985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2023 16:14:05
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de recolhimento do valor de R$ 270,00 ao
Tesouro Nacional, conforme artigo 50, § 5º, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602299-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 ROSELI
SERAFIM DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: JARMISSON GONCALVES DE
LIMA - DF16435, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638 - REQUERENTE: ROSELI
SERAFIM - Advogados da REQUERENTE: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.03.2023